Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702072-39.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO Da r. decisão que rejeitou a impugnação do Condomínio-executado ao laudo pericial (id. 228719446, autos originários), foram por ele opostos embargos de declaração, os quais foram providos (id. 232379242, autos originários), com a seguinte determinação na parte final, in verbis: “[...] 11. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, e, no mérito, acolho para sanar a omissão e, consequentemente determinar o refazimento os cálculos periciais. 12. Assim, conforme laudo de ID 224287480, intimem-se as partes para se manifestarem sobre as informações adicionais solicitadas pelo perito: datas e valores das parcelas de condomínio não liquidadas a partir de novembro/2005. Dados mais recentes dos meses/taxas normais e extras remontam a dezembro/2010, conforme Ids. 16828171 (p.79) e 16828182 (p.98), de 07/05/2018.” (grifo nosso). Os exequentes interpuseram o AI no 0717420-34.2025.8.07.0000, o qual se encontra pendente de julgamento, sob minha relatoria. Posteriormente a MM. Juíza reiterou a intimação das partes para se manifestarem sobre as informações adicionais solicitadas pelo Perito (id. 235938522, autos originários) e o Condomínio-executado requereu a dilação do prazo para atendimento da determinação, o que foi deferido (ids. 237522579 e 240548723, autos originários), nos seguintes termos: “1. A parte exequente requer dilação de prazo para atendimento da decisão de ID 235938522, sob o fundamento de que aguarda a contabilidade enviar a planilha com as informações requisitadas. 2. Defiro o requerimento e concedo o prazo adicional de 10 (dez) dias para os executados se manifestarem sobre as informações adicionais solicitadas pelo perito: datas e valores das parcelas de condomínio não liquidadas a partir de novembro/2005. Dados mais recentes dos meses/taxas normais e extras remontam a dezembro/2010, conforme Ids. 16828171 (p.79) e 16828182 (p.98), de 07/05/2018. 3. No mais, aguarde-se o prazo para a parte exequente acostar aos autos cópia da peça de ingresso e protocolo do referido recurso de agravo de instrumento para verificação de eventual pedido de efeito suspensivo, conforme Despacho de ID 237185087.” (grifo nosso). “1. Por meio da petição de ID 238607551, os credores apresentaram Embargos de Declaração face à decisão de ID 237522579 sob a alegação de erro e contradição deste Juízo. 2. Razão assiste a embargante, em parte. 3. Quanto ao alegado erro material, verifico que, de fato, o pedido de dilação de prazo (ID 237414598) foi realizado pelo requerido e não pela exequente, motivo pelo qual este Juízo incorreu em erro material. 4. Por esta razão, acolho os Embargos de Declaração quanto ao ponto a fim de que, em lugar do item 1 da decisão de ID 237522579 faça-se constar a seguinte previsão: “(...) 1. A parte executada requer dilação de prazo para atendimento da decisão de ID 235938522, sob o fundamento de que aguarda a contabilidade enviar a planilha com as informações requisitadas(...)” 5. Quanto à alegada contradição, a embargante almeja a modificação do entendimento exarado por este Juízo. Isto porque não há óbice para a concessão de prazo suplementar à requerida para que apresente novos cálculos após o acesso ao suporte técnico da contabilidade, ainda que tal cálculo já tenha sido apresentado anteriormente. 6. Por esta razão, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 238607551 a fim de que faça-se constar, em substituição ao item 1 da decisão de ID 237522579 a menção contida no item 4. 7. Tendo em vista que os credores interpuseram o Agravo de Instrumento no 0717420-34.2025.8.07.0000 no qual se discutem parâmetros para aferição do débito exequendo, determino que aguarde-se o julgamento final do recurso, o que faço com vistas a evitar sucessivas remessas do feito ao perito. 8. Aguarde-se.” Os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento do referido r. pronunciamento judicial (ids. 237522579 e 240548723, autos originários). No entanto, do teor do ato judicial impugnado, é possível constatar que, embora intitulado decisão interlocutória, consiste em despacho que tão somente deferiu o pedido de dilação de prazo formulado pelo Condomínio-executado. A determinação judicial de intimação das partes para se manifestarem sobre as informações adicionais solicitadas pelo Perito foi proferida na transcrita r. decisão objeto do AI no 0717420-34.2025.8.07.0000. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Por fim, desnecessária a intimação prévia dos agravantes-exequentes para manifestação, arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos exequentes, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora